Tribunal: TCU
Processo: 007.107/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio cujo objeto era objeto a execução de obras de construção/complementação de estradas vicinais do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Edson Luiz de Oliveira, ex-prefeito de Bragança/PA (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 3221/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissão dispostos no art. 35 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 3221/2019-TCU-Primeira Câmara e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Edson Luiz de Oliveira (CPF: XXX.139.232-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.2. notificar o recorrente e o procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará da presente decisão.